Tribunal: TJMT
Processo: 1004328-40.2022.8.11.0086
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004328-40.2022.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUNIO PAES LIMA - CPF: 968.621.811-49 (EMBARGANTE), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), ENELCI APARECIDA ROSA BARBIERI - CPF: 419.767.381-72 (EMBARGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), JUNIO PAES LIMA - CPF: 968.621.811-49 (EMBARGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), ENELCI APARECIDA ROSA BARBIERI - CPF: 419.767.381-72 (EMBARGANTE), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS OPOSTOS POR ENELCI APARECIDA ROSA BARBIERI REJEITADOS E EMBARGOS OPOSTOS POR JUNIO PAES LIMA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA CITAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA NA ORIGEM. ACLARATÓRIOS DO EXEQUENTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS. RECURSO DA EXECUTADA REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
São dois re
cursos de embargos de declaração opostos em face de acórdão que desproveu apelo contra sentença de extinção de execução por título inexigível. O exequente sustenta erro material na referência legal e omissão sobre a desídia da parte adversa. A executada aponta omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em sede recursal.

II. Questão em discussão

2.
As
questões em discussão
são as seguintes
:
I.

verificar
se houve equívoco material na indicação da norma regente sobre a alienação de bens de incapazes;
II.

constatar
se o acórdão foi omisso ao não imputar inadimplemento contratual pela demora na conclusão de inventário;
III.

decidir
se é cabível a majoração ou fixação de honorários recursais quando inexistente condenação prévia na instância originária.

III. Razões de decidir

3. Verificada a imprecisão na indicação de dispositivo legal, acolhe-se a pretensão para substituir a menção ao artigo 750 pelo artigo 1.750 do Código Civil, que disciplina a necessidade de avaliação e autorização judicial para atos de disposição de patrimônio de curatelados.

4. O julgado fundamentou de forma
clara
que a propositura tempestiva da ação de inventário exaure o dever de diligência da parte, não se configurando mora por atrasos inerentes ao trâmite judiciário, o que preserva a conclusão pela inexigibilidade do título executivo.

5. A fixação de honorários recursais pressupõe que tenha havido arbitramento anterior da verba honorária na origem, sendo vedada a estipulação inaugural em grau de apelação quando a sentença estabeleceu a isenção mútua, conforme a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059.

6. Os
aclaratórios
não se destinam ao reexame de teses jurídicas ou provas quando o magistrado já encontrou fundamentos bastantes para solucionar a lide, sob pena de desvirtuamento da função integrativa do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de
Junio
Paes Lima parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes. Embargos de
Enelci
Aparecida Rosa Barbieri rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. O erro material na indicação de fundamento legal autoriza a integração do acórdão via embargos de declaração para a devida correção
terminológica. 2.
É
inviável
a majoração de
honorários
advocatícios,
quando a verba sucumbencial não foi fixada na decisão de primeira instância."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.750; CPC,
arts
. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00091821320238172990, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, Gabinete do Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Embargos de Declaração opostos
por
JUNIO PAES LIMA
e por
ENELCI APARECIDA ROSA BARBIERI
,
em face do acórdão
, que nos autos de Apelação Cível n. 1004328-40.2022.8.11.0086, DESPROVEU o recurso de apelação cível, mantendo a sentença que,
nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 1004328-40.2022.8.11.0086, proposta

em face de
ENELCI APARECIDA ROSA BARBIERI
, que
ACOLHEU a Exceção de
Pré
-Executividade, e DECLAROU
A NULIDADE d
a Ação de Execução,
com fulcro no artigo 803, I, do CPC.

Em síntese, o
primeiro embargante,
Junio
Paes Lima, sustenta a ocorrência de omissões e contradições
.
Alega que o acórdão não enfrentou a tese de desídia da executada na condução do processo de inventário, o que afastaria a tese de morosidade exclusiva do Judiciário. Argumenta, ainda, haver obscuridade quanto à natureza do vício do negócio jurídico, defendendo que a hipótese seria de anulabilidade e não de nulidade absoluta, à luz do artigo 171 do Código Civil. Aponta, por fim, erro material na citação do artigo 750 do Código Civil, quando o correto seria o artigo 1.750,
além de pugnar pelo prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A segunda embargante,
Enelci
Aparecida Rosa Barbieri, aponta omissão no acórdão no que tange à fixação de honorários advocatícios recursais. Sustenta que, diante do desprovimento do apelo da parte adversa, deveria ter
sido
majorad
a
ou fixad
a
a verba honorária em favor de seu patrono, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, asseverando que a simples menção à ausência de condenação viola o dever de prestação jurisdicional completa.

Amb
os os recorrentes apresentaram
contrarrazões aos embargos adversos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

-
Embargos opostos por JUNIO PAES LIMA.

Inicialmente, constato a existência de um erro material pontual no texto do acórdão. De fato, ao tratar da alienação de bens de incapaz e da necessidade de autorização judicial, o julgado mencionou o artigo 750 do Código Civil. Contudo, a norma que disciplina especificamente a necessidade de avaliação e aprovação judicial para a disposição de bens de curatelados é o artigo 1.750 do
Código Civil.

Assim,
ACOLHO
o recurso neste ponto para retificar a fundamentação, passando a constar a referência correta ao artigo 1.750 do Código Civil.

No que tange às alegações de omissão sobre a desídia da executada no inventário e a distinção entre nulidade e anulabilidade, não assiste razão ao embargante. O acórdão foi fundamentado de forma clara e coerente ao estabelecer que a obrigação de concluir um inventário judicial no prazo de um ano é juridicamente temerária, pois depende da intervenção de terceiros e do próprio ritmo da máquina judiciária. O colegiado entendeu que a executada cumpriu o núcleo essencial da obrigação ao ajuizar a demanda no prazo avençado.

A pretensão do embargante de que
este
Tribunal
de Justiça
realize um escrutínio minucioso
acerca de
cada petição protocolada nos autos do inventário para aferir "desídia"
ultrapassa e muito
aos limites da exceção de
pré
-executividade e do próprio título executivo.

A cláusula penal, para ser executada, exige inadimplemento flagrante de obrigação exigível. Se a finalização do processo depende de atos jurisdicionais, a mora não se configura de forma automática pelo simples decurso do tempo, especialmente quando o prazo fixado se mostra incompatível com a natureza do procedimento.

Quanto à tese de que o vício seria de anulabilidade (art. 171, CC) e não nulidade, o julgado foi enfático ao consignar que a disposição de bem de incapaz sem o devido alvará judicial viola normas de ordem pública protetivas. Independentemente da nomenclatura teórica do vício, o fato é que tal irregularidade retira a exigibilidade do título extrajudicial para fins de execução imediata. O que o embargante busca é a rediscussão do mérito da decisão que considerou o título inexigível, finalidade para a qual os
aclaratórios
não se prestam.

Sobre o prequestionamento pretendido por
Junio
Paes Lima, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios. Assim, a integração da fundamentação ora realizada é suficiente para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

- Embargos opostos por ENELCI APARECIDA ROSA BARBIERI

A embargante alega omissão quanto à fixação de honorários recursais. Ocorre que, ao analisar a sentença de primeiro grau, observa-se que o magistrado singular deixou de condenar as partes em custas e honorários advocatícios em razão da nulidade bilateral do contrato pactuado. Essa decisão não foi objeto de reforma por este Tribunal.

A
majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, § 11, do CPC pressupõe que tenha havido condenação prévia em honorários advocatícios na instância de origem.

No caso em tela, como não houve fixação de honorários na sentença, não há base de cálculo para a majoração pretendida em sede recursal.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. VERBA HONORÁRIA RECURSAL INCABÍVEL. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONDENOU A APELANTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAR OS HONORÁRIOS SE NÃO FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, para que seja possível a majoração da verba honorária sucumbencial, é imprescindível que tenha ocorrido a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem do feito. No caso em análise, não houve condenação da parte apelante ao pagamento de honorários, o que inviabiliza a possibilidade de aumento da verba honorária na instância recursal, mesmo diante do desprovimento do recurso de apelação. 2. O manejo descabido de agravo interno manifestamente infundado, ao tempo em que cria sério obstáculo à resolução definitiva da causa, revela, bem por isso, intenção protelatória, e dá ensanchas à condenação do recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC, ficando o manejo de qualquer outro recurso está condicionado ao seu depósito prévio (§ 5º do art. 1.021 do CPC).

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00091821320238172990, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, Gabinete do Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves)
”

Ademais, o acórdão consignou expressamente o entendimento de "sem custas e honorários", o que reflete a manutenção do equilíbrio estabelecido pelo juízo de piso diante das peculiaridades do caso concreto
,
onde ambos os litigantes entabularam negócio juridicamente inválido envolvendo patrimônio de incapaz. Portanto, não se vislumbra omissão, mas sim a aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência em face de uma decisão que confirmou a isenção de honorários fixada na origem.

Co
m tais apontamentos,
conclui
-se que o
acórdão embargado necessita de re
forma
apenas para sanar o erro material na indicação de dispositivo lega
l,
mantendo-se o resultado do julgamento em todos os seus demais termos, porquanto inexistentes as omissões ou contradições alegadas pelos recorrentes que pudessem alterar a substância da decisão.

Em face do
exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por JUNIO PAES LIMA, apenas para sanar o erro material apontado, substituindo a menção ao artigo 750 do Código Civil pelo
artigo 1.750 do Código Civil
em todo o corpo do acórdão, mantendo-se, no mais, o desprovimento do recurso de apelação.
Por sua vez,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por ENELCI APARECIDA ROSA BARBIERI, ante a inexistência de omissão quanto à verba honorária, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026